Tribunal: TJES
Processo: 0000775-78.2019.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000775-78.2019.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO MIGUEL TELLES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO. NOVO JÚRI. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DECISÃO QUE ACOLHE UMA DAS VERSÕES. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO. PRECEDENTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DE
ANIMUS NECANDI.
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3. PENA DE MULTA. PREVISÃO NO TIPO PENAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE QUE CABE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de decisão do Tribunal Popular do Júri, somente é possível a anulação do veredito, quando os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios, sendo certo que não é manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão que acolhe uma das versões, amparadas pela prova produzida. Precedente do TJES.

2.
Analisadas as provas de autoria e materialidade, os jurados, por ocasião da votação dos quesitos,
concluíram
que
o réu
foi um dos autores da tentativa de homicídio, e, presente o
animus necandi
, é incabível a desclassificação para a figura de lesão corporal de natureza grave.

3.
Irrazoável a tese de desistência voluntária
(art. 15 do CP),
conquanto as provas dos autos demonstraram que não houve vontade própria do agente, de desistir da conduta que estava praticando.
E estando ausente a voluntariedade, não há que se
reconhecer o citado instituto.

4.
Ao aplicar a pena-base, o Juiz agiu com propriedade, e analisou as circunstâncias judiciais descritas no artigo
59,
caput
,
do
Código Penal
, fixando a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão, reprimenda que, dentro de seu
livre convencimento motivado
,
entendeu suficiente e necessária à reprovação do delito. Precedente do STJ.

5.
Acertada a aplicação da causa de diminuição da tentativa na fração de 1/3 (um terço), tendo em vista que o
iter criminis
se aproximou da consumação do delito.

6.
A
situação de miserabilidade econômica não admite a supressão da pena cominada legalmente, tampouco da consequência direta da condenação, e, segundo o c. STJ, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é a fase de execução.

7.
RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000775-78.2019.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO MIGUEL TELLES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANALU CAPACIO CUERCI FALCAO - ES19308-A

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEONARDO MIGUEL TELLES
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca/ES (fls. 404/413), que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática de tentativa de homicídio privilegiado, duplamente qualificado
(arts. 121, §§ 1º e 2º, incisos II e IV, c/c 14, inciso II, ambos do CP),
e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12 da Lei 10.826/03)
, às penas de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

A defesa postula
(1.)
a anulação do julgamento, e submissão do réu a novo júri, ao argumento de que a conclusão adotada pelos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer
(2.)
a desclassificação para o crime de lesão corporal de natureza grave
(art. 129, § 1º, inc. I, do CP);
(3.)

o reconhecimento da desistência voluntária;
(4.)
a

fixação da pena no mínimo legal;
(5.)
a majoração da fração atribuída para a causa de diminuição de pena da tentativa, e
(6.)
o afastamento ou redução da pena de multa, tendo em vista a hipossuficiência do réu (fls. 436/444).

Quanto ao fatos,
narra a denúncia que, na noite de 22/10/2019, na Rua Francisco Alves Couto, bairro Nossa Senhora Aparecida, município de Águia Branca/ES, o ora apelante, LEONARDO, efetuou disparo de arma de fogo, com a intenção de matar Lucas Barbosa, não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta que LEONARDO estava na garupa de uma motocicleta, conduzida pelo corréu Kaike, e, sem desembarcar do veículo, efetuou um disparo de arma de fogo, que atingiu o ombro da vítima, pessoa com quem teria travado uma discussão, momentos antes, sobre a compra e consumo de drogas.

O
réu, em suas razões de recurso, não se insurge quanto à autoria e materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

A irresignação, nesta via, se dirige, tão somente, ao crime em que figurou como vítima
Lucas Barbosa
.

Passo a enfrentar as teses recursais.

Segundo a defesa, houve o cometimento do crime de lesão corporal de natureza grave, razão pela qual a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos.

Contudo,
os jurados, por ocasião da votação dos quesitos,
concluíram
que
LEONARDO
foi um dos autores da tentativa de homicídio de Lucas Barbosa.

Com efeito, a
materialidade
do crime contra a vida restou comprovada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 06/07), pelas imagens registradas por câmeras de monitoramento (fl. 48/50), e laudos de exame médico (fls. 17 e 169).

A
autoria
também é inconteste, em especial se considerando que o réu confessou a autoria do disparo de arma de fogo (fls. 59/60), versão corroborada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas (fls. 08, 23, 26 e 239).

À vista de tal arcabouço, o Tribunal do Júri,
em sua íntima convicção
, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos.

E como cediço, em

se tratando de decisão do Tribunal Popular do Júri, somente é possível a anulação do veredito, quando os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios,
o que não ocorreu na hipótese.

Nessa medida,
não há que se falar em contrariedade à prova dos autos quando os jurados optam pelo acolhimento por uma das teses aventadas em plenário, neste caso, a de acusação
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180040120, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 29/06/2022, DJe: 07/07/2022).

Assim, o
pleito de
anulação do julgamento,
para que o réu seja submetido a novo júri, ao argumento de que a conclusão adotada pelos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, não encontram guarida nos autos.

Na mesma medida, é inviável a pretensão de
desclassificação
para a figura de
lesão corporal de natureza grave,
considerando que,
como reconheceram os jurados, as provas colacionadas aos autos revelaram a existência de
animus necandi
na conduta perpetrada pelo recorrente.

Irrazoável,
ademais
, a
tese de desistência voluntária
(art. 15 do CP
1
),
por se apresentar
contrária ao contexto dos autos.

Consta que o
réu, na esfera policial, afirmou que
“após o disparo, Kaike acelerou a motocicleta”
(fls. 59/60), versão confirmada pelo corréu (fl. 108).

Assim, não houve vontade própria do agente, de desistir da conduta que estava praticando.
E estando
ausente a voluntariedade
, não há que se
reconhecer o citado instituto.

Nesse sentido, cito precedente deste TJES:

“
(...) 2. A desistência voluntária é válida quando a cessação dos atos executórios se dá por vontade livre e consciente do autor do delito, que mesmo podendo agir, desiste da continuidade do crime. 3. No caso concreto, não restou comprovado cabalmente pelas provas dos autos - interrogatório do comparsa e oitiva da vítima - que o réu teria desistido voluntariamente de prosseguir na execução do crime (...).” (TJES; APCr 0017927-69.2008.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 22/07/2020; DJES 05/10/2020).

Indo adiante,
o pedido de redimensionamento da pena para o mínimo legal não comporta acolhimento.

Ao aplicar a pena-base, o Juiz agiu com propriedade, e analisou as circunstâncias judiciais descritas no artigo
59,
caput
,
do
Código Penal
, fixando a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão, reprimenda que, dentro de seu
livre convencimento motivado
,
entendeu suficiente e necessária à reprovação do delito.

A esse respeito, cito precedente do STJ:

“
(...
)
não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto (...) 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1840942 TO 2021/0049552-1, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior,
Julgamento: 13/09/2022,
T6, DJe: 22/09/2022).

Com efeito, q
uando da análise das circunstâncias judiciais, foi negativado o vetor das
circunstâncias do crime
,
cuj
a
fundamentação justifica o aumento da reprimenda básica, por estar lastreada em elementos concretos, que denotam maior reprovabilidade.

No ponto, vale consignar que o
S
uperior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que

um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que feito de forma razoável
(STJ. AgRg no AREsp n. 1.404.788/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 6/3/2019).

Nessa medida, c
onsiderando
as penas mínimas e máximas, abstratamente cominadas ao crime de homicídio qualificado

(12 a 30 anos), e atento
aos critérios de incremento que vêm sendo sugeridos pelo c. STJ,
considero

que o aumento procedido na primeira fase da dosimetria se mostrou razoável.

Sob tal orientação,
mantenho a pena-base fixada na sentença.

Avançando, sobre a
causa especial
de diminuição de pena da tentativa,
a defesa pede a aplicação da fração máxima (2/3), ao argumento de que vítima não correu risco de vida.

Contudo, a
s provas são claras a indicar que o réu se aproximou de seu intento de matar, pois efetuou disparo de arma de fogo, que atingiu a vítima no ombro (laudos de
fls. 17 e 169), próximo de regiões vitais, como tórax, cabeça e pescoço.

Sobre o assunto, a
jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que
a escolha do percentual
de diminuição do crime tentado deve ocorrer de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado:

quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
(STJ.

HC 527.372/SP
, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado do
TJ/PE), 5T, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
.

Assim,
concluo
que o Magistrado agiu de forma acertada, ao aplicar a causa de diminuição da tentativa na fração de 1/3 (um terço), tendo em vista que o
iter criminis
se aproximou da consumação do delito, havendo efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, e cujo resultado não foi alcançado, por circunstâncias alheias à vontade do recorrente.

Ante tais razões,
preservo incólume a fração da tentativa
imposta ao apelante.

Por fim, o pedido de
redução ou isenção da pena de multa,
pela hipossuficiência financeira do apelante, não comporta provimento.

A pena de multa não é uma faculdade do Juiz, sendo obrigatória a sua aplicação, na sentença condenatória, quando estiver prevista no tipo, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita, que rege o direito penal brasileiro.

Outrossim, a quantidade de dias-multa foi
fixada em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, e o valor
unitário foi estipulado no
mínimo legal (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos).

Em conclusão, destaco que a situação de miserabilidade econômica
não
admite a supressão da pena cominada legalmente, tampouco da consequência direta da condenação,
e, segundo o c. STJ, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é a fase de execução.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, na esteira do entendimento ministerial (Id. 3863933), CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 15 -
O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.